Tribunal: TJES
Processo: 5000004-17.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-17.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO LOPES FILHO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE DÍVIDA EM AGOSTO/2023. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO ATÉ JANEIRO/2024. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 43, §1º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de débito, retirada de negativação e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve falha do banco recorrido ao manter indevidamente o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes após a quitação integral do débito, bem como a caracterização e o valor do dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação jurídica de consumo caracterizada. Aplicabilidade do CDC (arts. 2º, 3º e 43, §1º).
04. Quitação do débito em agosto/2023 admitida pelo próprio banco. Persistência de negativação até janeiro/2024, sendo necessária ordem judicial para exclusão.
05. Falha na prestação do serviço configurada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC).
06. Dano moral presumido (in re ipsa), em razão da manutenção indevida do apontamento restritivo.
07. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, valor proporcional, razoável e com caráter pedagógico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do débito, determinar a exclusão definitiva da negativação e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
09.
Tese de julgamento:
“1. A manutenção de inscrição em cadastros de inadimplentes após a quitação integral do débito configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 43, §1º, CDC). 2. O dano moral decorrente dessa conduta é presumido (in re ipsa). 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43, §1º, do CDC; art. 14 do CDC; Súmula 548 do STJ; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000004-17.2024.8.08.0032

RECORRENTE: PEDRO LOPES FILHO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE DÍVIDA EM AGOSTO/2023. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO ATÉ JANEIRO/2024. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 43, §1º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de débito, retirada de negativação e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve falha do banco recorrido ao manter indevidamente o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes após a quitação integral do débito, bem como a caracterização e o valor do dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação jurídica de consumo caracterizada. Aplicabilidade do CDC (arts. 2º, 3º e 43, §1º).
04. Quitação do débito em agosto/2023 admitida pelo próprio banco. Persistência de negativação até janeiro/2024, sendo necessária ordem judicial para exclusão.
05. Falha na prestação do serviço configurada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC).
06. Dano moral presumido (in re ipsa), em razão da manutenção indevida do apontamento restritivo.
07. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, valor proporcional, razoável e com caráter pedagógico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do débito, determinar a exclusão definitiva da negativação e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
09.
Tese de julgamento:
“1. A manutenção de inscrição em cadastros de inadimplentes após a quitação integral do débito configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 43, §1º, CDC). 2. O dano moral decorrente dessa conduta é presumido (in re ipsa). 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43, §1º, do CDC; art. 14 do CDC; Súmula 548 do STJ; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória de urgência ajuizada pelo recorrente, PEDRO LOPES FILHO, em face do recorrido, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O recorrente alega que, após o cancelamento de serviços bancários e a renegociação e quitação de um débito em agosto de 2023, seu nome permaneceu indevidamente negativado em cadastros de inadimplentes, persistindo até janeiro de 2024, quando foi deferida tutela provisória de urgência.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais (Id 13015894), sob o fundamento de que a instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório quanto à legitimidade da inscrição e à ausência de defeito na prestação do serviço.

Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 13015895), buscando a reforma da sentença, a declaração de nulidade da cobrança, a retirada definitiva da negativação e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 13015899), suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pelo Banco recorrido em suas contrarrazões, a tese não prospera. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada, atacando especificamente os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis.

No caso em tela, o recorrente, em sua peça recursal, expôs de forma clara os motivos de sua irresignação, contrapondo-se à conclusão do Magistrado de primeiro grau. Ele argumentou que a sentença realizou uma "análise superficial das provas", ignorando a confissão do próprio banco acerca da quitação do débito em agosto de 2023, e que o nome permaneceu negativado indevidamente até a intervenção judicial.

Tais alegações demonstram um confronto direto com os fundamentos da sentença recorrida, notadamente no que tange à valoração das provas e à conclusão sobre a ausência de ato ilícito por parte do banco.

Assim, o recurso atende satisfatoriamente ao requisito da dialeticidade, permitindo a plena compreensão da controvérsia e o exercício do duplo grau de jurisdição.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida pelo recorrido e passo à análise do mérito recursal.

Cumpre salientar que a relação estabelecida entre as partes enquadra-se manifestamente como uma relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois o recorrente figura como consumidor final dos serviços bancários prestados pelo recorrido, este último caracterizando-se como fornecedor. Nesse contexto, são aplicáveis as disposições protetivas do CDC, que visam reequilibrar a balança processual e material em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação.

A decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, já havia corretamente determinado a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC (Id 13015277). Essa inversão não é uma prerrogativa automática, mas se justifica diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência técnica para produzir provas que, por sua natureza, encontram-se sob o controle exclusivo do fornecedor do serviço.

No presente caso, cabia ao Banco recorrido comprovar, de forma cabal, a regularidade da negativação e, principalmente, a sua tempestiva e efetiva exclusão após a renegociação e quitação do débito, de modo a afastar a alegação de conduta ilícita. A instituição financeira detém todos os registros de movimentação de conta, contratos, renegociações e comunicações com órgãos de proteção ao crédito, sendo-lhe incomparavelmente mais fácil produzir essa prova do que ao consumidor.

O cerne da controvérsia reside na alegação do recorrente de que seu nome foi mantido indevidamente em cadastros de inadimplentes mesmo após a quitação do débito.

A análise dos autos revela um ponto crucial de convergência entre as partes: o próprio Banco recorrido, em sua contestação, admite que houve a renegociação e a total quitação do débito em agosto de 2023 (Id 13015844). Especificamente, o Banco afirmou que "no momento em que foi realizado a renegociação em Agosto de 2023 e o pagamento dos valores negociados, já havia sido realizado a solicitação de encerramento de Conta Corrente, bem como, do contrato de Seguro de Vida" e que "a renegociação efetivada em 18/08/2023 foi efetuada com valor abaixo do saldo contábil, dando ao Requerente ainda um desconto sobre os juros que também eram devidos".

Essa admissão é de suma importância, pois estabelece que, a partir de agosto de 2023, o débito que originou a negativação estava efetivamente adimplido. A partir desse ponto, a questão passa a ser se a negativação foi tempestivamente excluída.

O recorrente afirma que, ao tentar realizar uma compra parcelada em dezembro de 2023, foi informado de que seu nome estava negativado e, ao consultar o SERASA, verificou o apontamento. Para corroborar sua tese, o recorrente juntou um extrato consolidado do SERASA (Id 13015275) na petição inicial, que, embora sem data de emissão expressa, registra uma pendência financeira com "Origem BANESTES S/A" e "Ocorrência mais recente 05/2023", e menciona consultas de crédito de outras empresas em datas próximas ao fim de 2023 e início de 2024.

Adicionalmente, em seu recurso, o recorrente menciona um "espelho de tela" de consulta de seu CPF, datada de 21 de dezembro de 2023, por uma empresa "SULMAGRAN GRANITOS", que indicaria a permanência da negativação.

Em contrapartida, o Banco recorrido alegou que a negativação foi retirada dentro do prazo legal após o pagamento, invocando a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a exclusão do registro da dívida após o integral e efetivo pagamento do débito.

O recorrido apresentou uma consulta de SERASA de sua autoria, datada de 16 de janeiro de 2024 (Id 13015853), que indicava "nada consta" em nome do recorrente e "Situação do CPF em 27/08/2023 regular".

Contudo, essa prova não se mostra suficiente para desconstituir a alegação do recorrente. A consulta realizada pelo próprio banco em 16 de janeiro de 2024 ocorre após a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau em 08 de janeiro de 2024, que determinou a imediata exclusão do nome do recorrente dos cadastros restritivos.

Dessa forma, é perfeitamente plausível que, em 16 de janeiro de 2024, o nome do recorrente já tivesse sido retirado em cumprimento à ordem judicial, e não por uma ação espontânea e tempestiva do banco após a quitação em agosto de 2023.

A informação de que a "Situação do CPF em 27/08/2023 regular" (Id 13015853) é contraditória com a alegação do recorrente de que seu nome estava negativado em dezembro de 2023.

Entretanto, o extrato SERASA juntado pelo autor em Id 13015275, com "Ocorrência mais recente 05/2023" e "Origem BANESTES S/A", reforça a existência de um apontamento originado pelo banco. Se esse débito foi quitado em agosto de 2023, a continuidade do apontamento, mesmo que não visível na consulta interna do banco de 16/01/2024, após a ordem judicial, demonstra a falha.

O recorrido, com o ônus da prova invertido, deveria ter comprovado a efetiva e tempestiva baixa do registro entre agosto de 2023 e janeiro de 2024, período em que o recorrente afirma ter sido impedido de realizar compras e ter constatado a negativação.

A ausência de tal comprovação, somada à admissão da quitação do débito em agosto de 2023 e à necessidade de uma ordem judicial para a exclusão do apontamento em janeiro de 2024, leva à conclusão de que a negativação do nome do recorrente foi indevida durante este período.

A falha na prestação do serviço do Banco recorrido é patente, ao não promover a baixa imediata e tempestiva da negativação do nome do consumidor após a regular quitação do débito. Tal conduta configura ato ilícito, conforme preceitua o art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a imediata comunicação e retirada do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes após a purgação da mora.

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após a efetiva quitação do débito, é fato gerador de dano moral indenizável. Este dano é classificado como
in re ipsa
, o que significa que se presume da própria ocorrência do fato danoso, dispensando a necessidade de prova de efetivo prejuízo ou sofrimento.

A simples inclusão ou permanência do nome de um indivíduo em registros de maus pagadores, quando indevida, acarreta abalo à sua reputação, credibilidade e honra objetiva, além de lhe causar constrangimentos e dificuldades no acesso ao crédito e em diversas outras relações comerciais.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar a gravidade da conduta ilícita do Banco recorrido, o tempo de permanência da negativação indevida (de agosto de 2023, data da quitação, até, no mínimo, a concessão da tutela de urgência em janeiro de 2024), a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, que visa desestimular a reiteração de práticas semelhantes por parte do fornecedor.

Embora o recorrente tenha pleiteado R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, o valor deve ser arbitrado em montante razoável e proporcional, que, a um só tempo, compense o ofendido e sirva de advertência ao ofensor, sem caracterizar enriquecimento ilícito. Diante do quadro fático, da falha grave na prestação de serviço e da hipossuficiência do consumidor (que recebe um salário mínimo), entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para compensar os danos morais sofridos pelo recorrente.

Diante de todo o exposto, concluo que o recurso inominado merece provimento para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a falha na prestação de serviço do Banco recorrido e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, em consequência:

DECLARAR
a nulidade do débito que gerou a negativação indevida do nome do Recorrente após a quitação em agosto de 2023;

CONDENAR
o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)